Tribunal: STF
Processo: HC 262614
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Materialidade e autoria delitiva reconhecidas pelas instâncias ordinárias. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão mediante a qual denegada a ordem de habeas corpus no qual se buscou a absolvição do paciente, com fundamento na insubsistência das provas que lastrearam a condenação. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em determinar se os elementos dos autos permitem a revaloração jurídica para afastar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.



    III. Razões de decidir



    3. As instâncias antecedentes entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, à vista dos elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório. Nesse contexto, mostra-se inviável dissentir da conclusão adotada, a fim de assentar a insuficiência de elementos aptos a justificar a condenação, sem o profundo reexame do acervo fático-probatório, providência incabível na via do habeas corpus. Precedentes.



    4. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ Precedentes.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: RISTF, art. 192.



    Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022; RHC nº 201.104-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/08/2021; HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013.